Tribunal: TJDFT
Processo: 0002051-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto à contravenção de vias de fato, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida, corroboradas pela prova testemunhal.
2. Mantém-se a absolvição pelo delito previsto no art. 232, da Lei 8.069/90, se o acervo probatório não reflete a vontade livre e consciente do réu de impor constrangimento ou vexame aos menores de idade, uma vez que a conduta foi dirigida apenas à vítima, genitora dos adolescentes.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.